Tribunal: TJMT
Processo: 1037878-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037878-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR PEREIRA CABRAL - CPF: 053.056.561-76 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AUGUSTO CESAR PEREIRA CABRAL

AGRAVADO(s):

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. BLOQUEIO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para desbloqueio de valores retidos em conta bancária (R$101.036,79), referentes a recebíveis de operação com cartão de crédito decorrente de contrato de prestação de serviços de instalação de sistema fotovoltaico, bem como indeferiu provisoriamente o pedido de inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando o desbloqueio dos valores retidos pela instituição financeira; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova na fase inicial do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Conquanto as instituições financeiras tenham não só a prerrogativa, mas o dever de adotar medidas para evitar a utilização de seus serviços para fins ilícitos, tal como estabelece a Circular n. 3.978/2020 do BACEN – que dispõe sobre procedimentos e controles internos para prevenção de crimes de lavagem de dinheiro – não se pode olvidar que, quando o bloqueio de recebíveis vulnera direitos de clientes, a instituição operadora das máquinas de pagamento parcelado via cartão deve, além comunicar o seu contratante o mais rápido possível da retenção dos créditos, expor minimamente as causas da decisão, permitindo justificativas ou defesa.

4. A documentação apresentada pelo agravante, incluindo o contrato de prestação de serviços devidamente assinado e os comprovantes de compra com status “aprovada”, apontam, provisoriamente, para a existência de operação comercial legítima a justificar a utilização do serviço da instituição financeira.

5. Tendo o autor comprovado que buscou solução administrativa através de protocolos de atendimento e e-mails, sem obter resposta satisfatória da instituição financeira sobre as razões do bloqueio, mesmo após o envio do contrato e documentos comprobatórios da licitude da venda, os recebíveis da operação devem ser liberados.

6. Quanto à inversão do ônus da prova, o indeferimento provisório pelo juízo de origem é adequado, devendo ser relegado para a decisão saneadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o desbloqueio de valores retidos por instituição financeira quando o cliente apresenta documentos que demonstram, a princípio, a legitimidade da operação comercial e ausência de justificativa concreta para a retenção. 2. Diante da controvérsia, cabível a decisão acerca da inversão do ônus da prova apenas quando do saneamento do feito.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AUGUSTO CESAR PEREIRA CABRAL

AGRAVADO(s):

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AUGUSTO CESAR PEREIRA CABRAL
contra a decisão proferida na
Ação Cominatória e Condenatória c/c Indenização por danos morais
n. 1025526-86.2025.8.11.0003 movida em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
, a qual in
deferiu o pedido de tutela de urgência que visava o desbloqueio imediato dos valores retidos na conta Ag. 7866 e CC 99512-4 de titularidade do autor, no total de R$101.036,79, referente ao contrato de prestação de serviços firmado com terceiro, garantindo o pleno acesso aos recursos, sob pena de
astreinte
de R$1.000,00 por dia, bem como indeferiu provisoriamente o pedido de inversão do ônus da prova, consignando a distribuição de tal ônus haverá de ser definida por ocasião do saneamento.

Narra o recorrente que é profissional autônomo no ramo de energia solar, atuando sob a pessoa jurídica
Smart Energy
(CNPJ 46.051.146/0001-67), e que realizou, em 03/09/2025, uma transação comercial legítima referente à implantação de um sistema fotovoltaico para o cliente
Brito Empreendimentos Esportivos LTDA
(CNPJ 54.685.667/0001-02).

Registra que, de acordo com o
Contrato de Prestação de Serviços
, o objeto do negócio consistia na elaboração de projeto, instalação de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica de 693 Kwp e fornecimento de materiais, com geração estimada de 8.000 Kw/mês, incluindo 99 módulos da marca RENEPV 700W HJT BIFACIAL, quatro inversores SAJ 10KW, Ramal de Entrada 25mm, entrada aérea e saída aérea, e disjuntor padrão de entrada bifásico 100A.

Aponta que o valor global do contrato foi estipulado em R$135.000,00, sendo R$94.500,00 como entrada para início da obra e outros R$40.500,00 a serem pagos ao término de toda a obra.

Relata que os R$94.500,00 da entrada foram pagos pelo cliente via cartão de crédito em duas operações distintas: R$ 71.333,78 em 9 (nove)parcelas (à taxa de 9,58%) e R$ 32.345,01 em 6 (seis) parcelas (à taxa de 7,25%), sendo que as taxas aplicadas correspondiam à modalidade de antecipação de recebíveis, que garantiria a disponibilização dos valores em sua conta em até um dia útil, conforme simuladores de vendas juntados aos autos.

Aduz que o banco agravado bloqueou arbitrariamente os valores da transação sob alegação genérica de suposta fraude, sem fornecer detalhes ou justificativas concretas para a retenção, mesmo após o envio do contrato de prestação de serviços e demais documentos comprobatórios da licitude da operação.

Ressalta que buscou solucionar a questão na esfera administrativa por meio dos protocolos de atendimento ns. 15721215 e 15738434, além de e-mails apresentando o contrato assinado, mas o banco manteve o bloqueio injustificado.

Informa que, diante da retenção indevida e compelido a cumprir o cronograma do contrato, o agravante utilizou R$72.738,55 em recursos próprios transferidos de sua conta pessoal
SICREDI
para custear a aquisição dos materiais essenciais à execução do serviço, conforme comprovante de pagamento PIX realizado em 03/09/2025 para a empresa
DNL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, o que resultou em grave comprometimento de sua situação financeira, reduzindo o saldo de sua conta corrente para apenas R$659,68.

Demonstra que sua situação financeira se agravou progressivamente, culminando em saldo negativo de R$1.555,43 em sua conta pessoal, conforme extratos bancários juntados aos autos, e que, além disso, sua conta Pessoa Jurídica registrava saldo de apenas R$3.771,93, quantia manifestamente insuficiente para cobrir a fatura do cartão de crédito empresarial no valor de R$6.020,25 com vencimento em 03/10/2025.

Argumenta que, considerando que a promessa de antecipação dos valores em um dia útil não foi cumprida pelo banco, o montante líquido devido ao agravante deveria ser recalculado pela taxa MDR de 2,62% e 2,39%, perfazendo a quantia de R$101.036,79, conforme demonstrativo de valores bloqueados atualizado.

Sustenta que a relação jurídica estabelecida com o banco agravado é nitidamente de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC, que inclui expressamente as atividades de natureza bancária e financeira no conceito de serviço, conforme Súmula 372 e 479 do STJ.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência em sede de liminar recursal a fim de que o banco agravado proceda o imediato desbloqueio dos valores retidos na conta do agravante, bem como para a inversão do ônus da prova, com posterior confirmação de tais tutelas por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi deferida tão somente para determinar que o banco agravado desbloqueasse os valores relacionados nos comprovantes de compra de ID. n. 325059398, bem como para inverter provisoriamente o ônus da prova, a fim de que a instituição financeira/operadora traga junto às suas contrarrazões evidências de que o mencionado documento é falso, ou que as operações por ele representadas foram fraudulentas, ou, ainda, que há razões outras, legítimas, para os valores em questão não tenham creditados em favor do agravante ou de sua empresa individual.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 332213372.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Com efeito, é bem verdade que, em geral, as instituições operadoras e administradoras de máquinas de recebimento de valores por cartão de crédito não têm apenas a prerrogativa, mas, muitas vezes, o dever de diligenciar e envidar esforços para que os seus serviços não sejam utilizados por terceiros para fins espúrios.

Não por acaso, a Circular n. 3.978/2020 do BACEN – que dispõe sobre os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, e de financiamento do terrorismo – impõe à empresas que exploram esse mercado, nos termos de seu art. 38 e seguintes, a adoção de medidas internas com vistas monitorar e tratar de situações suspeitas.

No entanto, toda vez que os meios necessários para coibir ou evitar a prática de injustos vulnere direitos de clientes, tais como o bloqueio de recebíveis da venda parcelada via cartão, imperioso que, além de comunicá-lo o mais rápido possível, a instituição financeira exponha minimamente as causas do bloqueio – até para que este possa apresentar justificativas ou se defender das suspeitas que lhe pesam – ou, ainda, informe que está apenas a cumprir determinação de autoridade policial, judiciária e/ou monetária.

No caso, contudo, apesar de procurada pelo agravante, conforme demonstram e-mail de ID. n. 209071130 dos autos de origem, a rede operadora dos recebíveis de vendas por cartão de crédito que integra o grupo empresarial do agravado não apontou razões legítimas para o bloqueio do crédito além do prazo estimado para a devida liberação que, em regra, não passa de 1 (um) dia útil para o caso de utilização do sistema RAV (Recebimento Antecipado de Vendas) e 2 (dois) dias úteis, na hipótese de utilização do sistema FLEX.

O fato é que, a documentação apresentada pelo agravante, tal como a cópia do
Contrato de Prestação de Serviços
firmado com sua cliente, devidamente assinado por seu representante (ID. n. 325059397), com valor da entrada de R$94.500,00 – trazendo no
Parágrafo segundo
da sua
Cláusula 11a

indicação de que, em caso de pagamento via cartão de débito ou crédito, seria cobrado um acréscimo sobre o valor total da operação – aponta para evidencias de que houve uma operação a justificar a utilização dos serviços da ré, enfraquecendo eventuais suspeitas sobre licitude e origem dos recebíveis. Vejamos:

Além disso,
o
documento de ID. n. 325059398 (comprovante de compra) demonstra que
houve duas operações,
de R$71.333,78 e R$32.345,01,
destinados à pessoa jurídica do agravante, via máquina de cartão de crédito operada pelo pela “
REDE
”, pertencente ao agravado, cujos “
status da venda
” trazem a informação “
aprovada
”. Senão vejamos:

A partir do instante em que o comprovante da operação traz a informação de a venda foi “aprovada”, não há motivos razoáveis para travar a liberação dos recebíveis.

Ademais, o documento de ID. n. 209071130 indica que no dia 04/09/2025 o agravante enviou e-mail ao endereço eletrônico da ré para cobrar um posicionamento sobre o chamado protocolizado sob o n. 15720017.

Em sua resposta, datada do dia 05/09/2025 o representante da Userede informou que, para que pudesse ajudar na solicitação, seria necessário a informação de alguns dados.

Na mesma data (05/09/2025) o ora agravante respondeu ao e-mail informando os dados solicitados. Todavia, até o dia 08/09/2025, a empresa ré não havia respondido ao protocolo de reclamação. Vejamos:

Passados mais de 90 (noventa) dias desde a venda aprovada, de modo que o bloqueio dos recebíveis da citada operação não podem continuar retidos/bloqueados.

Por outro lado
, no que tange à segunda controvérsia recursal relacionada ao ônus da prova, o recurso não merece acolhimento.

Primeiramente, porque na decisão agravada o juízo de origem deixa claro que o indeferimento do pedido de inversão do ônus probante é provisório, por compreender que a distribuição desse ônus deve ser definida em momento mais oportuno, ou seja, por ocasião da decisão saneadora.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para determinar que o banco agravado desbloqueie os valores relacionados no
s comprovantes de compra de ID. n. 325059398, sob pena de multa fixada na liminar recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026